Tribunal: TJSP
Processo: 1039776-70.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados parcialmente procedentes – Inconformismo do banco embargado – 1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato objeto de novação de dívida firmada entre as partes antes da propositura da ação executiva. Ausência de força executiva da cédula de crédito bancário – 2. Inexigibilidade do título que implica na extinção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados parcialmente procedentes – Inconformismo do banco embargado – 1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato objeto de novação de dívida firmada entre as partes antes da propositura da ação executiva. Ausência de força executiva da cédula de crédito bancário – 2. Inexigibilidade do título que implica na extinção do processo de execução. Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039776-70.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado WAGNER LUIZ NAVARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039776-70.2018.8.26.0224 -Voto no 8870
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1039776-70.2018.8.26.0224
Apelante: Banco Santander S.A.
Apelado: Wagner Luiz Navarro
Comarca: Guarulhos 6a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Mauro Civolani Forlin
Voto no 8870
APELAÇÃO CÍVEL Títulos de crédito Embargos à
execução
julgados
parcialmente
procedentes

Inconformismo do banco embargado 1. Execução de título
extrajudicial fundada em contrato objeto de novação de
dívida firmada entre as partes antes da propositura da ação
executiva. Ausência de força executiva da cédula de crédito
bancário
2. Inexigibilidade do título que implica na
extinção do processo de execução. Precedente deste E.
Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
banco embargado contra a r. sentença de fls. 151/156, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
para condenar o embargado ao pagamento de R$ 4.056,00 (quatro mil e
cinquenta e seis reais), com atualização monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do ajuizamento da execução, e
juros de mora de 1% ao mês, desde o protocolo da defesa (fls. 267/270
13/11/2018). Em razão da parcial sucumbência, o embargado foi
condenado ao pagamento de 70% das despesas processuais, e honorários
advocatícios em favor do patrono do embargante, fixados em 20% sobre
o valor da condenação, ao passo que o embargante foi condenado ao
pagamento de 30% das despesas processuais, e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039776-70.2018.8.26.0224 -Voto no 8870
3
em favor do patrono do embargado, arbitrados, por apreciação
equitativa, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com fundamento no
artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
O embargado opôs embargos de declaração a
fls. 159/161, os quais, após o devido contraditório (fls. 165/166), foram
rejeitados pela decisão de fls. 167/168.
Inconformado, o embargado apela a fls.
171/174. Alega, em síntese, que houve composição extrajudicial entre as
partes, convencionado um novo prazo para pagamento da obrigação
objeto do processo, sendo necessária a suspensão do processo até o
integral cumprimento da obrigação. Aguarda, assim, a reforma da r.
sentença hostilizada.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado. Apresentadas as contrarrazões (fls. 181/183), os autos foram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a possibilidade de determinar a
suspensão do processo de execução, com fundamento no artigo 922, do
Código de Processo Civil, até ulterior cumprimento integral da
obrigação por parte do embargante.
Trata-se de embargos à execução opostos por
Wagner Luiz Navarro em face de Banco Santander (Brasil) S/A, por
meio dos quais o embargante pretende o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039776-70.2018.8.26.0224 -Voto no 8870
4
inexigibilidade do título exequendo, bem como a condenação do banco
embargado ao pagamento da quantia indevidamente cobrada em dobro,
nos termos do artigo 940, do Código Civil.
Depreende-se da documentação coligida aos
autos que o processo de execução de título extrajudicial está fundado na
Cédula de Crédito Bancário no 0333954320000091910, em razão do
inadimplemento do embargante com relação às parcelas vencidas a partir
de dezembro/2017.
Ocorre que, no caso em exame, restou
incontroverso que as partes formalizaram novação de dívidas, por meio
de contato telefônico, envolvendo a cédula de crédito bancário em
discussão, em 20/09/2018, tendo o embargante realizado o pagamento
da primeira parcela no prazo estipulado.
Dessa forma, como bem assentado pelo MM.
Juízo “a quo”, as partes novaram a obrigação pactuada antes da
propositura da execução de título extrajudicial em apreço, com a
evidente intenção de extinguir a dívida antiga para estabelecer novos
valores e forma diversa de pagamento.
Assim, ante a incontroversa novação da
obrigação representada pelo título exequendo, forçoso reconhecer que
não mais subsiste a força executiva da cédula de crédito bancário no
0333954320000091910, circunstância que, por consequência, retira a
sua exigibilidade.
Em caso análogo ao dos autos, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039776-70.2018.8.26.0224 -Voto no 8870
5
“NOVAÇÃO - Proposta de confissão de dívida Proposta que
obriga o proponente ao cumprimento de seus termos - Novação
que engloba o contrato executado Ausência de força executiva do
título Direito do oblato em ver a proposta efetivada: - A proposta
de novação de dívida formulada pela instituição financeira, por
meio de contrato de confissão de dívida que engloba o título
executado, desde que aceita pelo oblato vincula a parte
proponente, retirando do título novado a sua força executiva.
RECURSO
PROVIDO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ACOLHIDOS.” (TJSP, Apel. No 1021751-66.2013.8.26.0100, Rel.
Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j.
20/09/2017).
Portanto,
na
hipótese
dos
autos,
o
reconhecimento da inexigibilidade do título que embasa a execução
implica na extinção do processo executivo, até porque não mais subsiste
a obrigação representada na Cédula de Crédito Bancário no
0333954320000091910, motivo pelo qual não se há como determinar a
suspensão do processo pretendida pelo banco embargado, com
fundamento no artigo 922, do Código de Processo Civil.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não
tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Por
fim,
uma
vez
que
os
honorários
advocatícios já foram fixados em Primeiro Grau em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação (fl. 156), deixo de majorá-los nos
termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, em observância
ao limite máximo estabelecido para a fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039776-70.2018.8.26.0224 -Voto no 8870
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora